Tribunal: TCU
Processo: 022.432/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de compromisso 13467/13-1, firmado com o/a FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, funçãonull, que teve como objeto O Programa de Doutorado Pleno no Exterior é um programa da CAPES com o objetivo de oferecer bolsas de doutorado pleno no exterior como alternativa complementar às possibilidades ofertadas pelo conjunto dos programas de pós-graduação no Brasil, nas áreas não contempladas pelo Programa Ciência sem Fronteiras. (no da TCE no sistema: 1997/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1751/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de ato de gestão irregular e da existência de título executivo extrajudicial já constituído pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.432/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vinicius Wilian Dias Cruzeiro (XXX.960.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a cobrança do débito reconhecido, inclusive, se necessário, mediante inscrição em dívida ativa da União; e 1.7.2. encaminhar cópia digital desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentar, à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao bolsista.